Tribunal: TJSP
Processo: 2224055-26.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Embargado.
II. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade dos embargos de declaração opostos pelo Embargante.
III. Razões de Decidir: O acórdão foi disponibilizado em 11/02/2026, com publicação em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Embargado.
II. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade dos embargos de declaração opostos pelo Embargante.
III. Razões de Decidir: O acórdão foi disponibilizado em 11/02/2026, com publicação em 12/02/2026. O prazo de 5 dias úteis para interposição iniciou-se em 13/02/2026 e venceu em 23/02/2026, considerando a suspensão do expediente nos dias 16 e 17/02/2026 devido ao Carnaval.
Os embargos de declaração foram opostos em 24/02/2026, um dia após o vencimento do prazo, sendo, portanto, intempestivos.
IV. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração interpostos fora do prazo legal são intempestivos e não comportam conhecimento.
RECURSO NÃO CONHECIDO.